Tribunal: TJDFT
Processo: 0720504-50.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. COBRANÇA EXCESSIVA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança proposta pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento das faturas de serviços de água e esgoto vencidas desde junho de 2018 e vincendas. A apelante alega ilegitimidade passiva, cobrança excessiva e duplicidade na cobrança de multa e juros moratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche os requisitos de admissibilidade, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a apelante é parte legítima para responder pelos débitos de água e esgoto; e (iii) determinar se há cobrança excessiva ou cumulativa de encargos moratórios nas faturas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida (CPC, arts. 932, III, e 1.010, II e III). Verifica-se que as razões da apelação atacam de forma clara e direta os fundamentos da sentença, razão pela qual é rejeitada a preliminar de inépcia.
4. A legitimidade passiva decorre da relação jurídica entre o titular da unidade consumidora e o prestador do serviço. Conforme o art. 17 do CPC e a teoria da asserção, basta que o autor afirme situação jurídica em tese capaz de vincular o réu ao objeto da demanda.
5. A obrigação relativa à contraprestação de serviços de água e esgoto é pessoal e não propter rem, vinculando-se ao usuário efetivo do serviço e não ao proprietário do imóvel, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. Comprovada nos autos a solicitação de alteração da titularidade junto à CAESB em setembro de 2019, a apelante responde apenas pelos débitos anteriores a essa data, sendo indevida a cobrança posterior à comunicação.
7. As faturas de água e esgoto gozam de presunção de legitimidade. Não demonstrada pela apelante a quitação dos débitos ou erro na cobrança, mantém-se a validade das faturas anteriores a setembro de 2019, inclusive quanto ao serviço de religação.
8. A alegação de cobrança duplicada de encargos moratórios não procede, pois os valores informados nas faturas referentes a multa e juros têm caráter meramente indicativo. Ademais, a Resolução ADASA no 14/2011, anexo V, item 4.1.6, autoriza a incidência de multa de 2% e juros de 0,033% ao dia, patamar que não se revela abusivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A obrigação de pagar por serviços de fornecimento de água e esgoto tem natureza pessoal, não se vinculando à titularidade do imóvel.
2. O usuário responde pelos débitos relativos ao período em que figurou como titular da unidade consumidora, cessando a responsabilidade a partir da comunicação formal de alteração da titularidade.
3. Não há cobrança em duplicidade de encargos moratórios quando os valores de multa e juros são informativos e obedecem aos limites regulamentares.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 932, III, 1.010, II e III, e 85, §§ 2o e 11; CDC, art. 14; Decreto Distrital no 26.590/2006, art. 46; Resolução ADASA no 14/2011, anexo V, item 4.1.6.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 11.11.2014, DJe 21.11.2014; TJDFT, Acórdão 1220844, 0703929-13.2019.8.07.0018, Rel. Des. César Loyola, 2a Turma Cível, j. 04.12.2019; TJDFT, Acórdão 1746095, 0703590-19.2021.8.07.0007, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 16.08.2023.